Tribunal: TJDFT
Processo: 0722394-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722394-48.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. APELADO: COMUNHAO ESPIRITA DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por SBA TORRES BRASIL LIMITADA contra a r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos procedimento especial de ação renovatória ajuizada em desfavor de COMUNHÃO ESPÍRITA DE BRASÍLIA, indeferiu a petição inicial, nos termos do Art. 330, III, e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no Art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil. No ID 74948184, foi juntado acordo firmado entre as partes. A apelante manifesta sua desistência quanto ao recurso interposto e as partes pedem a homologação do acordo. É a breve exposição. O pedido de homologação do acordo firmado entre partes acarreta a perda do interesse recursal. Isto posto, HOMOLOGO o acordo sob ID 74948184, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do CPC. Julgo prejudicado o apelo. Retire-se de pauta. Remetam-se os autos à origem para as rotinas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator